Tribunal: TJSP
Processo: 1097543-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Contrato por tempo indeterminado. Descredenciamento da prestadora de serviços. Possibilidade. Inexistindo vício na formação do contrato, não há se falar em nulidade do ato unilateral de rescisão contratual. Ausência de prova de concorrência desleal. Danos emergentes e lucros cessantes.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Contrato por tempo indeterminado. Descredenciamento da prestadora de serviços. Possibilidade. Inexistindo vício na formação do contrato, não há se falar em nulidade do ato unilateral de rescisão contratual. Ausência de prova de concorrência desleal. Danos emergentes e lucros cessantes. Impossibilidade de reparação por dano hipotético. Danos morais não evidenciados, eis que não se apurou ofensa à honra objetiva da empresa. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000271227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097543-50.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPECTRUM
QUÍMICA COMERCIAL, é apelado BASF SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
39a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Apelante: SPECTRUM QUÍMICA COMERCIAL LTDA
Apelada: BASF S.A.
MM. Juíza de Direito: Dra JULIANA PITELLI DA GUIA
VOTO No 26.768
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de
serviços. Contrato por tempo indeterminado. Descredenciamento
da prestadora de serviços. Possibilidade. Inexistindo vício na
formação do contrato, não há se falar em nulidade do ato unilateral
de rescisão contratual. Ausência de prova de concorrência desleal.
Danos emergentes e lucros cessantes. Impossibilidade de
reparação por dano hipotético. Danos morais não evidenciados, eis
que não se apurou ofensa à honra objetiva da empresa. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 274/279 julgou
improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com
reparação de danos, proposta por Spectrum Química Comercial Ltda contra
Basf S.A., condenada a autora ao pagamento das custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados
em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, a demandante interpôs, a
fls. 280/281, recurso de apelação. Aduz, nas razões recursais, a fls. 283/317, que
a empresa requerida agiu de má-fé, ao resolver antecipadamente o contrato,
vindo, ainda, a captar seus clientes, em conduta que configura concorrência
desleal. Assinala com a ocorrência de lucros cessantes, em razão da perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
clientela, além da reparação por danos morais. Argumenta com a necessidade de
indenização pelo período faltante do contrato, descumprido pela acionada.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 323/341, com pedido
para majoração da verba honorária sucumbencial.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de
danos decorrente de contrato de prestação de serviços. Alega a autora, em
síntese, sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, além do reconhecimento da prática de concorrência desleal em seu
desfavor. Afirma a autora que atua no mercado de comercialização de cosméticos
e insumos farmacêuticos e celebrou contrato de distribuição com Cognis Brasil
Ltda. (Cognis), em 01/03/2005, pelo qual ficou responsável pela distribuição de
produtos de Cognis, com exclusividade, nos estados de Minas Gerais, Goiás,
Espírito Santo e Rio de Janeiro. Alega que o contrato que foi prorrogado quatro
vezes, sendo o último prazo de vigência até 15/12/2010, mas, em 04/05/2010,
recebeu notificação da contratante informando a resilição do contrato a partir de
05/06/2010, sem qualquer indenização. Sustenta que isso decorreu da
incorporação de Cognis pela Basf, ora ré e entende que, assim agindo, a
contratante agiu de má-fé, incorrendo em conduta configuradora de venire contra
factum proprium. Pede, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
por danos morais em de R$ 200.000,00, lucros cessantes e perdas e danos,
estimados com base no volume de vendas diretas pela ré após a resilição
contratual, até o prazo final de vigência do contrato.
A r. sentença recorrida muito bem dirimiu
a controvérsia, afastando a pretensão da empresa-autora.
A liberdade de contratar está garantida
pelo art. 5o da Constituição Federal, mas também vem disciplinada no art. 421 do
Cód. Civil,1 tendo por princípios basilares a autonomia da vontade, a
obrigatoriedade (pacta sunt servanda), a boa-fé e a função social do contrato.
Também é fundamento do contrato o
justo equilíbrio das partes seu cumprimento, sobretudo em razão da equidade.2
Nesse ponto, como bem obtemperou a
digna e proficiente julgadora de primeiro grau, o contrato previa expressamente a
possibilidade de resilição unilateral, mediante prévia notificação de 30 dias (aviso
prévio). Aliás, referida disposição constou de maneira bem clara em todos os
aditamentos firmados pela autora cláusula 13.1, fls. .69; 73; 80; 82. Deveras,
não há abusividade em referida cláusula, eis que era válida para ambas as
contratantes.
Assim, a requerida nada mais fez que
evocar a já citada cláusula do contrato, visando a pôr termo final na avença
(fls. 83).
1 “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil - Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. Vol.
2, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2013, p. 416/417.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
É certo, porém, que a lei prevê a
possibilidade de a parte interessada resilir o negócio. A resilição contratual é um
direito potestativo de não mais continuar vinculado à avença, uma vez que
ninguém é obrigado a permanecer no vínculo contratual indefinidamente, ou até
que seja constituído em mora pela parte contrária. Esta é, aliás, a dicção do art.
473 do Código Civil.3
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que:
“A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial e produz efeitos
'ex nunc', não retroagindo. Para valer, deve ser notificada à outra parte,
produzindo efeitos a partir do momento em que chega a seu conhecimento. É
destarte, declaração receptícia da vontade. Em princípio, não precisa ser
justificada, mas em certos contratos exige-se que obedeça à justa causa.”4
Mas, não se trata da hipótese contida no
parágrafo único do sobredito artigo legal, eis que o tempo cumulado dos
contratos renovados foi suficiente para que a autora se ressarcisse dos
investimentos realizados. Aliás, sequer houve prova de referidos gastos.
No que respeita aos lucros cessantes
relativos à suposta perda de rendimentos -, há de se ponderar que a obrigação
de indenizar exige real demonstração do prejuízo. Para que se conceda o
ressarcimento, é imprescindível que o credor efetivamente tenha experimentado
prejuízo real ou concreto. O dano hipotético não justifica a reparação.
3 Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera
mediante denúncia notificada à outra parte.
Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos
consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo
compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.”
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Curso de direito civil brasileiro, 2a ed.. São Paulo: Saraiva, 2007, vol. III, p.
181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
Nos dizeres de Sérgio Savi:
“Para que o dano seja indenizável, é imprescindível que ele preencha os
requisitos de certeza e atualidade. Atual é o dano que já existe ou já existiu no
momento da ação de responsabilidade e certo é o dano fundado sobre um fato
preciso e não sobre hipótese. Os danos futuros também são indenizáveis, desde
que seja suscetível de avaliação no momento do ajuizamento da ação de
indenização. O que se exclui da reparação, conforme Caio Mário, é o dano
meramente hipotético, eventual ou conjuntural, isto é, aquele que pode não vir
a realizar-se.”5
Não basta a mera possibilidade de
realização de lucro. É necessária uma probabilidade objetiva que resulte do curso
natural das coisas e das circunstâncias do caso concreto6.
Do
mesmo
modo,
a
alegação
de
concorrência desleal não passou de meras conjecturas, desprovidas de qualquer
respaldo em elementos de prova. Deveras, não é crível que somente depois de
transcorridos oito anos da resolução do contrato de prestação de serviços é que a
autora tivesse se dado conta da perda dos clientes, supostamente coaptados
pela acionada em detrimento de seus negócios.

É certo que a Súmula 227 do STJ
consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Entretanto, ao contrário da pessoa física, essa honra é objetiva, fazendo jus à
indenização por dano imaterial somente quando seu nome, reputação ou imagem
forem atingidos no meio social por algum ato ilícito.
5 SAVI, Sérgio. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Coordenador Gustavo Tepedino
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pág. 479.
6 SAVI, Sérgio. Op. Cit. p. 480.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
Em
verdade,
inexistindo
nos
autos,
concretamente, prova de que a ação da recorrente produziu consequência
tendente a macular o nome da acionante no meio social, é de rigor a rejeição
deste capítulo do libelo inicial.
Digna de registro, em relação a tal
temática, a seguinte ementa de julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO
INDEVIDO.
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
QUE
IMPEDIU
O
REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE.
1. A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano
moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em
resumo: é o abalo de seu bom-nome”.7
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS
MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
PESSOA
JURÍDICA.
AUSENTES.
- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em
18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se
tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no
julgamento.
- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de
fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado
ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é
incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além
7 STJ 3a Turma - Resp. 752672/RS Rel. Min. Humberto Gomes de Barros J. 16/10/2007 DJ
29/10/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1097543-50.2018.8.26.0100
daqueles de natureza material.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.”8
Finalmente,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
8 STJ 3a Turma Resp. 1637629/PE Rel. Mina. Nancy Andrei J. 06/12/2016 - De 09/12/2016.